Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732201-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADE GOULART MEIRELES, V. G. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: JADE GOULART MEIRELES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta por JADE GOULART MEIRELES FERNANDES e VALENTINA GOULART ARAÚJO FERNANDES, contra r. sentença prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0732201.63.2022.8.07.0001 -, movido em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, e, desse modo, CONDENOU a empresa demandada a custear todo tratamento médico, incluindo a internação em UTI, da segunda demandante, em até 30 (trinta) dias do seu nascimento; mais, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por meio de Petição ID no 46929484, as partes informaram a pactuação de acordo, apto a pôr fim ao presente litígio, sem maiores contratempos. Nesse sentido, requereram, conjuntamente, a desistência do recurso, a homologação do ajuste, a extinção do processo, e a dispensa de pagamento das custas finais, nos termos do § 3o, do art. 90, do COC/2015, ou, não sendo o entendimento desta Relatoria, a responsabilização da parte ré. Ora, o art. 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o art. 932, do CPC determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que a Petição ID no 46929484 encontra-se devidamente assinada pelos procuradores das duas partes, os quais possuem poderes especiais para transigir [ID no 45676176 e 45676207], HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 11.05.2023, nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, destaco que Ministério Público não possui interesse em intervir no presente feito, conforme mencionado em Manifestação ID no 46312480. Custas Finais à cargo da empresa ré, eis que o art. 90, § 3o, do CPC/2015 não se aplica ao caso concreto. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator